Tribunal: TJMT
Processo: 1001224-49.2024.8.11.0028
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001224-49.2024.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), D. A. DO CARMO DENIZ LTDA - CNPJ: 36.949.983/0001-54 (APELADO), DANYENN ADRIANO DO CARMO DENIZ - CPF: 698.862.881-91 (APELADO), DANILO APOITIA OURIVES - CPF: 032.251.751-61 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO E CONTRATO DE LIMITE DE CRÉDITO (CHEQUE ESPECIAL). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO RECONHECIDA NA SENTENÇA. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO FIRMADO APÓS A RETIRADA DO SÓCIO DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA OU BENEFÍCIO AO CRÉDITO PELO SÓCIO RETIRANTE. ILEGITIMIDADE MANTIDA. CONTRATO DE LIMITE DE CRÉDITO (CHEQUE ESPECIAL). SÓCIO QUE FIGUROU COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que acolheu Embargos monitórios e reconheceu a ilegitimidade passiva de ex-sócio para figurar na Ação monitória fundada em dois contratos distintos (capital de giro e limite de crédito/cheque especial), condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do sócio retirante para responder pelas obrigações inadimplidas.

III. Razões de decidir

3. O ex-sócio não participou da contratação do capital de giro firmada após sua retirada formal da sociedade, tampouco anuiu à operação ou dela se beneficiou.

4. A responsabilidade do sócio retirante limita-se às obrigações contraídas no período em que ainda integrava a sociedade, não alcançando contratos firmados posteriormente à sua saída.

5. No contrato de limite de crédito (cheque especial), firmado quando o apelado ainda era sócio, houve cláusula expressa de responsabilidade solidária, assumida voluntariamente, gerando vínculo autônomo e patrimonial não vinculado à sua condição societária.

6. A retirada do quadro societário não exime o ex-sócio da obrigação por dívidas assumidas como garantidor solidário.

7. Reconhece-se a legitimidade passiva do réu Danilo tão somente em relação a dívida do cheque especial, como devedor solidário.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

1.

A contratação de operação de crédito após a retirada da sociedade do sócio, sem sua anuência e benefício, afasta a responsabilidade do ex-sócio pelo adimplemento.

2.

A obrigação solidária assumida expressamente em contrato por sócio, mesmo antes de sua retirada, subsiste como vínculo autônomo, não sendo afastada pela alteração societária posterior.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 264, 265, 275 e 1.003, p.u.; CPC/2015, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.901.918/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 15.06.2021; TJMT, N.U 1026415-45.2022.8.11.0003, Rel. Des. Serly Marcondes, j. 08.08.2025; TJMT, N.U 1011486-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.05.2024. AgInt nos EDcl no REsp 1.759.517/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a T.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SICREDI SUDOESTE MT/PA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, em Ação Monitória no 1001224-49.2024.8.11.0028, movida em face de DENIZ APOITIA REPRESENTAÇÕES LTDA - D. A. DO CARMO DENIZ - Nome Fantasia – LOOK STORE, DANYEN ADRIANO DO CARMO DENIZ e DANILO APOITIA OURIVES.

A sentença acolheu os Embargos monitórios opostos por DANILO APOITIA OURIVES, para declarar a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, em favor do embargante (Id. 318134391).

A apelante sustenta que DANILO APOITIA OURIVES não figura no processo na condição de sócio da empresa devedora, mas sim como devedor solidário, tendo assumido voluntariamente a obrigação ao assinar o contrato que deu origem ao crédito executado. Defende que a responsabilidade solidária subsiste mesmo após eventual retirada do quadro societário, por se tratar de obrigação autônoma, assumida por livre manifestação de vontade. Requer o provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva de DANILO APOITIA OURIVES e reformar a sentença, com a consequente inversão do ônus de sucumbência (Id. 318134392).

O apelado DANILO APOITIA OURIVES pugna pelo não provimento do recurso (id. 318134399).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a SICREDI SUDOESTE ajuizou Ação monitória em face de DENIZ APOITIA REPRESENTAÇÕES LTDA - D. A. DO CARMO DENIZ - Nome Fantasia – LOOK STORE, DANYEN ADRIANO DO CARMO DENIZ e DANILO APOITIA OURIVES, buscando o pagamento da quantia de R$ 107.590,81, oriunda de dois contratos:

(i)

Contrato no C32730646-3 (crédito rotativo), no valor de R$. 107,270,13;

(ii)

Contrato de limite de crédito (cheque especial) - conta corrente no 64594-6, de titularidade da pessoa jurídica, no valor de R$. 320,68.

Passa-se a análise de cada um desses contratos separados.

1.

Do contrato no C32730646-3 (crédito rotativo)

Verifica-se que o Contrato de Capital de Giro n.o C32730646-3, foi firmado em 20/04/2023.

O apelado DANILO APOITIA OURIVES retirou-se do quadro societário em 09/01/2023, conforme alteração contratual arquivada na Junta Comercial, ou seja,
antes
da formalização do contrato de crédito rotativo.

Permaneceu no quadro da empresa apenas DANYEN ADRIANO DO CARMO BENIZ como sócio administrador, ocasião em que a razão social passou a ser D.A. DO CARMO DENIZ LTDA.

Verifica-se que o crédito foi concedido exclusivamente em favor da empresa, já administrada por Danyenn Adriano do Carmo Beniz, não havendo qualquer prova de que DANILO APOITIA tenha participado da contratação, anuído à operação ou dela se beneficiado direta ou indiretamente.

Ressalte-se que o banco sequer apresentou o instrumento contratual completo da operação de capital de giro, o que impossibilita verificar se houve assinatura ou consentimento de DANILO APOITIA.

O ônus da prova, nesse ponto, incumbia à instituição financeira, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC).

Desse modo, não há como imputar ao DANILO a responsabilidade solidária sobre operação contratual da qual não participou nem foi beneficiário, sobretudo porque a solidariedade não se presume (art. 265 do Código Civil), devendo decorrer de cláusula expressa e de manifestação de vontade inequívoca.

A alteração da razão social e do quadro societário da empresa DENIZ APOITIA REPRESENTAÇÕES LTDA - D.A. DO CARMO DENIZ - Nome Fantasia – LOOK STORE, regularmente registrada e pública, demonstra que a apelante tinha ciência da retirada de DANILO APOITIA OURIVES quando da concessão do novo crédito, circunstância que reforça a ausência de vínculo jurídico entre o apelado e a operação questionada.

Logo, não há como estender a responsabilidade do sócio retirante ao Contrato de capital de giro firmado posteriormente a sua saída, seja porque não anuiu à contratação, seja porque sequer foi beneficiado da quantia emprestada.

Nesse sentido, precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SÓCIO RETIRANTE. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. LIMITE TEMPORAL. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015
(Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade.
3. É firme, no âmbito do STJ, a compreensão de que é vedado o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório.4. Agravo interno não provido."

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.759.517/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/09/2022, DJe de 12/09/2022)

Assim, deve ser mantida a ilegitimidade passiva de DANILO APOITIA OURIVES quanto ao Contrato de capital de giro, reconhecida na sentença.

2.

Do contrato de limite de crédito (cheque especial)

A conta corrente no 64594-6 foi aberta em 23/04/2020, mediante a assinatura da “Ficha de Matrícula e Proposta de Abertura de Conta de Depósito e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica” (id. 318134359).

Constam no referido contrato:

-

Proponente: DENIZ APOITIA REPRESENTAÇÕES LTDA - D.A. DO CARMO DENIZ - Nome Fantasia – LOOK STORE;

-

Dados dos representantes: DANYEN ADRIANO DO CARMO BENIZ e DANILO APOITIA OURIVES;

-

Devedores solidários: DANYEN ADRIANO DO CARMO BENIZ e DANILO APOITIA OURIVES;

A cláusula “Responsabilidade solidária” dispõe o seguinte:

“Responsabilidade Solidária

Os Devedores Solidários abaixo assinados, nos termos do art. 275 e seguintes do Código Civil Brasileiro, declaram-se devedores e solidariamente responsáveis por todas as dívidas e obrigacões principais e acessórias, presentes e futuras, assumidas pelo Associado pessoa jurídica, perante o Sicredi, nos termos dos seguintes documentos contratuais: (1)
Cláusulas e Condições Gerais para a Abertura, a Movimentação, a Manutenção . Encerramento de Contas de Depósitos
, bem como de Produtos e Serviços Sicredi - Pessoa Física e Jurídica, registrado no 2o Registro de Títulos e Documentos da Cidade de Porto Alegre, RS, em 12/05/2009, sob o n.o 23835, e seu respectivo 1o Aditivo e (II)
Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-aprovado
- Canais Sicredi, registrado no 2o Registro de Títulos e Documentos de Porto Alegre, sob o no 34.513.” [...] (Id. 318134359, fls. 4).

Posteriormente, em 09/01/2023 (id. 318134385), foi registrada alteração contratual pela qual DANILO APOITIA OURIVES retirou-se do quadro societário da empresa.

No caso, verifica-se que a obrigação assumida por DANILO APOITIA OURIVES no referido contrato foi de devedor solidário e decorreu de ato de vontade individual, quando este, independentemente de sua condição societária, assume obrigação pessoal e autônoma perante terceiro, como ocorre nas hipóteses de fiança, aval ou solidariedade contratual.

O vínculo é autônomo e patrimonial, regido pelas normas gerais da solidariedade civil (arts. 264, 265 e 275 do CC)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que:

“As obrigações que geram solidariedade entre cedente e cessionário, para fins do art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil, são aquelas de natureza objetiva que se vinculam diretamente às quotas sociais, não estando compreendidas nesta hipótese as obrigações de caráter subjetivo do sócio, resultantes do ex
ercício de sua autonomia privada ou da prática de ato ilícito.”

(STJ, Recurso Especial n.o 1.901.918/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021)

Constata-se que a responsabilidade atribuída ao apelado DANILO APOITIA OURIVES não decorre de sua posição societária na empresa, mas sim de ato volitivo autônomo, pelo qual comprometeu-se contratualmente como corresponsável pelas obrigações pactuadas.

Trata-se, portanto, de responsabilidade solidária assumida de maneira independente, cujo regime jurídico deve observar as disposições gerais previstas no Código Civil para a solidariedade entre devedores, em especial os artigos 264, 265 e 275.

Reafirmo, DANILO APOITIA OURIVES subscreveu a
Ficha de Abertura de Conta e Adesão a Produtos e Serviços – Pessoa Jurídica
na condição de devedor solidário, vinculando-se à conta corrente no 64594-6, aberta em 23/04/2020.

Logo, sua responsabilidade limita-se ao contrato de limite de crédito pré-aprovado (cheque especial), excluindo-se operações de capital de giro ou outras modalidades autônomas de financiamento.

E, assim, DANILO APOITIA OURIVES é devedor solidário e parte legítima para responder pelo débito do cheque especial da conta corrente no 64594-6, cujo valor indicado na inicial é de R$. 320,68.

A mera retirada do quadro societário e a posterior alteração da razão social da empresa não têm o condão de desnaturar a garantia pessoal prestada por ele, tampouco de infirmar a eficácia da solidariedade contratual assumida junto à instituição financeira.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE SÓCIOS RETIRANTES. NATUREZA DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. EXONERAÇÃO DEPENDENTE DE ANUÊNCIA DO CREDOR
. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A responsabilidade solidária assumida pelos apelantes decorre de cláusula contratual expressa em que figuram como garantidores das obrigações da empresa, configurando fiança fidejussória autônoma e pessoal, desvinculada da condição de sócio. A alienação das cotas sociais da empresa não implica, por si só, a exoneração da obrigação fidejussória, que somente se desfaz com a anuência expressa do credor.
A mera alegação de que houve comunicação à instituição financeira e assinatura de "Termo de Cancelamento e de Contratação de Pacote de Serviços" não é suficiente para afastar a responsabilidade dos apelantes, dada a ausência de prova documental nos autos. [...] A responsabilidade solidária assumida mediante cláusula de garantia fidejussória subsiste independentemente da retirada dos sócios do quadro societário da empresa. [...]

(TJMT, N.U 1026415-45.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
TÍTULO REPRESENTATIVO DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO ROTATIVO (CHEQUE ESPECIAL) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – EX-SÓCIO QUE FIGURA NA QUALIDADE DE GARANTIDOR SOLIDÁRIO – RETIRADA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA – IRRELEVÂNCIA
– PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA E SUCESSIVA DO CONTRATO – PRELIMINAR REJEITADA – ENCARGOS INCIDENTES NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE – ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS DESDE A DATA DO VENCIMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial” (STJ - Segunda Seção - REsp 1291575/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). 2. A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento “como solidariamente responsável pelo contrato aquele que o subscreve, assumindo expressamente a responsabilidade por todas as obrigações contraídas, mas que, por equívoco, é erroneamente rotulado de avalista no instrumento contratual. Nesses casos, sendo inequívoca a intenção das partes de que tais ‘avalistas’ respondam solidariamente com o devedor principal, concluiu-se, com base no art. 85 do Código Civil, por sua obrigação de honrar todos os encargos previstos no contrato, independentemente da equivocada qualificação que lhes foi atribuída no instrumento e de haver nota promissória vinculada que tenham avalizado” (STJ - Terceira Turma - REsp 1218410/SC, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013). 3. Verificada a existência de cláusula contratual prevendo a possibilidade de prorrogação automática e sucessiva por iguais períodos, independentemente de aditivos contratuais, e ausente manifestação formal dos devedores em sentido contrário, mantém-se a responsabilidade do ex-sócio e garantidor pelo adimplemento da dívida. 4. “É possível a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, especificamente no período de inadimplência, sendo vedada, somente, a cobrança cumulativa de comissão de permanência com os demais encargos contratuais.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1460962/PR, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, julgado em 11/10/2016, DJe 17/10/2016). 5. “Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AgInt no AREsp 1.001.068/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).(TJMT, N.U 1011486-24.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

Portanto, o recurso do Banco deve ser parcialmente acolhido apenas para reconhecer a legitimidade de DANILO APOITIA OURIVES para figurar no polo passivo da Ação monitória, como devedor solidário, unicamente quanto à inadimplência do contrato de cheque especial – conta n. 64594-6, no valor indicado na inicial de R$. 320,68.

Da distribuição da sucumbência

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de parte dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da parte adversa, na proporção de 50% para cada, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação para reconhecer a legitimidade passiva de DANILO APOITIA OURIVES na ação monitória, como devedor solidário, apenas em relação ao débito do contrato de cheque especial - conta corrente no 64594-6.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo cada uma das partes arcar com 50%, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, vedada a compensação (CPC, art. 85, § 14).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025